Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31881315, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS e a JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ MARIA SOARES, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS. O SINDIRETA anuiu com as planilhas e requereu a expedição dos requisitórios (ID: 32228293). O DF apresentou a impugnação de ID: 32242329, na qual alegou o excesso de R$ 4.484,98, relativo à correção dos créditos dos anuentes JOSÉ MARINHO DE ESPINDOLA e JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS. Na sequência, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF a fim de não mais prolongar a lide (ID: 33117877). Informou ainda que JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. As respectivas procurações, com poderes especiais, foram anexadas no ID: 32228295. Passo a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 32242329. Homologo ainda as renúncias aos créditos individuais superiores a quarenta salários mínimos manifestadas por JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS. Expeça-se precatório em favor de JOSÉ MARIA SOARES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Finalmente, expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, observando-se ainda os valores e percentuais declinados pelo SINDIRETA no ID: 33117877, os quais estão em conformidade com a memória de cálculo do DF. Não há necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários contratuais, uma vez que os percentuais foram informados no ID: 33117877. Prossiga-se. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador